Tribunal: TJPA
Processo: 0812757-31.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3606 - Crimes de Abuso de Autoridade
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812757-31.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: CAROLINE FERREIRA DA ROSA, LOIS DATHAN GATINHO COSTA, JAMILY HARRANA MARIA DOS SANTOS LUGLIMI, WILLIAM DE ANDRADE PINHEIRO, WEVERSON RODRIGUES DA CRUZ, JACQUELINE LIMA MONTEIRO, TULIO VINICIUS REZENDE BRITO, JOSIEL DE LIMA ABREU, HERNA SOCORRO PEDROSO DE AZEVEDO, BEIDSON RODRIGUES COUTO

INTERESSADO: JULIANA BORGES NUNES, BEIDSON RODRIGUES COUTO, WEVERSON RODRIGUES DA CRUZ, WILLIAM DE ANDRADE PINHEIRO, JAMILY HARRANA MARIA DOS SANTOS LUGLIMI, LOIS DATHAN GATINHO COSTA, CAROLINE FERREIRA DA ROSA, JACQUELINE LIMA MONTEIRO, HERNA SOCORRO PEDROSO DE AZEVEDO, TULIO VINICIUS REZENDE BRITO, JOSIEL DE LIMA ABREU

AUTORIDADE COATORA: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS COLETIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. GARANTIA DE ATENDIMENTO DOS PRESOS PELOS ADVOGADOS

VIA

AGENDAMENTO CONFORME VERSADO NAS PORTARIAS Nº 164/2020, Nº 529/2020 -GAB/SEAP/PA. SITUAÇÃO REGULARIZADA PELA CASA PENAL CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA. ILEGALIDADES DECORRENTES DA PORTARIA

Nº 1132/2020
-GAB/SEAP/PA DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020,
QUE

VERSA

SOBRE

A

SUSPENSÃO

DOS AGENDAMENTOS

PARA OS DIAS

22

E

23 DE DEZEMBRO DE 2020. DATAS PLEITEADAS DE AGENDAMENTO DE VISITA PRETÉRITAS. REITERAÇÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 04ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência, no dia 08 de Fevereiro de 2021, à unanimidade de votos,
julgar

PREJUDICADO o presente feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA (Assinatura Eletrônica)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COLETIVO COM PEDIDO LIMINAR impetrado no dia 23/12/2020 (Recesso/Plantão Judiciário), em favor de TODOS OS PRESOS CUSTODIADOS DO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO

DO

PARÁ, apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DA (SEAP) - SECRETARIA

DE

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Narra a impetração as dificuldades que os advogados do Estado do Pará estão enfrentando para agendar atendimentos aos seus clientes custodiados, afirmando inclusive que já ingressaram com Mandado

de Segurança n
º
1023541-19.2020.4.01.3900 com a finalidade de suspender os agendamentos para entrevistas de

advogados

e

clientes. Contudo, a

Secretaria de

Administração

Penitenciária

do Estado

do Pará nunca

cumpriu a liminar concedida

no

dia

24/09/2020, e vem cancelando os agendamentos com os custodiados sem motivação concreta.

Aduz que as Portarias
nº 164
/2020 e 529/2020 do Gabinete/SEAP-PA, dificultam os

atendimentos dos advogados aos seus clientes presos, pois obrigam agendamento prévio, que obstaculiza o exercício

das prerrogativas da advocacia, inclusive por haver sucessivas remarcações e cancelamentos por motivos diversos, como p
or suposta falta de horários, por motivos de segurança e agendamento duplo.

Afirma que a SEAD vem descumprindo determinação do Juízo das Execuções Penais, pois plantões não estão ocorrendo para os advogados fazerem atendimentos de urgência aos internos que necessitam.

Alega também ilegalidades com relação ao cumprimento da Portaria

nº 1132/2020
-GAB/SEAP/PA de 22 de dezembro de 2020,
que

versa

sobre

a

suspensão

dos agendamentos

para os dias

22

e

23 de Dezembro de 2020, pois a Diretoria

de

execução

criminal

além

de

não

permitir

que os

advogados

agendassem para os dias subsequentes, cancelou alguns agendamentos por motivos não plausíveis.

Justifica que o atendimento dos advogados aos internos é prerrogativa profissional, cujo descumprimento constitui crime de abuso de autoridade, nos termos da Lei

nº

8.906/94, no seu artigo Art. 7º e 7º-B

Sustenta o cabimento do habeas corpus coletivo seja pela possibilidade de juízes e tribunais concederem ordem de habeas corpus de ofício (art. 654, §2º, CPP), seja pela previsão do artigo5 80, do Código de Processo Penal - CPP, que garante a extensão de efeitos do writ para demais pacientes na mesma situação.

Diante

de

tais

circunstâncias,

alega que é inegável a

existência

de

fundado

receio

de dano

irreparável,

sendo

imprescindível

o

deferimento

do

pedido
inaudita altera

pars
para

o

fim

de permitir aos impetrantes realizar entrevistas com seus clientes, nos termos do Art. 7º, inc. III da Lei 12.016/09.

Por fim, requer a concessão de liminar,

a

fim

de

que

a

autoridade

coatora

autorize

de

pronto

a entrada

de

advogados

no

interior

das

Casas

Penais

para

que

realizem atendimentos

Jurídicos nos

dias

24/12,

25/12, 26/12, 27/12, 30/12, 31/12/2020, 01/01/2021 e

dias

seguintes.

O presente remédio constitucional foi apreciado no dia 23/12/2020, no regime de plantão, pela Desa. Diracy Nunes Alves, momento em que foi reconhecida a perda de objeto
do presente habeas corpus no que diz respeito aos efeitos da portaria

n. 1132/2020-GAB/SEAP/PA de 22 de dezembro de 2020, eis que as medidas já foram tomadas. E também verificou-se que o intuito do
writ
foi de rediscutir matéria já apreciada em suspensão de segurança n. 3260-PA (2020/0248927-0), o que é vedado nos termos da resolução n.16/2016, desta Corte. Por fim, determinou-se o
encaminhamento dos autos ao expediente normal.

Em petição de ID
4239776
, protocolada em 23/12/2020, impugnando decisão proferida no regime de plantão, os impetrantes manifestaram nos seguintes termos:

“Se o pedido for analisado com CAUTELA NÃO HÁ PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR, O QUE EXISTE É UM PEDIDO PARA QUE SEJA GARANTIDO O ATENDIMENTO DE ADVOGADOS E PRESOS VIA AGENDAMENTO, COMO VERSA TODAS AS PORTARIAS MESMO QUE EQUIVOCADAMENTE, este direito de atendimentos não está sendo respeitado pela administração penitenciária, o que ocorrem são desmarcações aleatórias, perseguição contra alguns advogados e manipulação do Sistema de AGENDAMENTOS, entre outras situações VEXATÓRIAS PARA OS PROFISSIONAIS (ADVOGADOS)”. (...)

Nenhum dos impetrantes estão neste momento requerendo a suspensão da liminar e sim o direito de agendar no período de recesso.

DOS PEDIDOS. Por

todo

o

exposto,

requeremos que

Vossa

Excelência

digne a conhecer

do HABEAS

CORPUS,

a

fim

de

que

a

autoridade

coatora

autorize

de

pronto

a entrada

de

advogados

no

interior

das

Casas

Penais via agendamentos para que realizem atendimentos Jurídicos nos dias 24/12, 25/12, 26/12, 27/12, 30/12, 31/12/2020, 01/01/2021 e

dias

seguintes”.

Em 24/12/2020, a Desembargadora plantonista reiterou decisão proferida anteriormente.

Após o recesso do Judiciário, os autos me vieram distribuídos, momento em que solicitei primeiramente as informações à autoridade demandada para após apreciação da liminar, sendo esta indeferida.

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA manifestou-se nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, manifestamos pela PREJUDICIALIDADE da presente ordem de Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto, no que tange à concessão de entrada dos Advogados nas penitenciárias nos dias 24/12/2020, 25/12/2020, 26/12/2020, 27/12/2020, 30/12/2020, 31/12/2020, 01/01/2021 e dias seguintes do recesso, devendo ser julgado prejudicado o exame de mérito e, pelo seu NÃO CONHECIMENTO, haja vista a existência de decisão do STJ sobre à exigência de prévio agendamento para a entrevista entre advogado e seu cliente custodiado e à necessidade de motivação ou justificativa da entrevista/visita”,

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Consoante relatado, em suma, requer os impetrantes que seja garantido

o atendimento

de

advogados

a

presos

via

agendamento,

como versam

as

portarias nº 164/2020, nº 529/2020 -GAB/SEAP/PA, que, mesmo que

equivocadamente prevendo o direito de visita, este direito

não

está

sendo

respeitado

pela

administração penitenciária,

pois há remarcações aleatórias,

perseguição contra

alguns

advogados e

manipulação

do

Sistema

de agendamentos, entre outras situações vexatórias para os profissionais (advogados).

Alega também incoerências e ilegalidades com relação ao cumprimento da Portaria

nº 1132/2020
-GAB/SEAP/PA de 22 de dezembro de 2020,
que

versa

sobre

a

suspensão

dos agendamentos

para os dias

22

e

23 de Dezembro de 2020, pois a Diretoria

de

execução

criminal

além

de

não

permitir

que os

advogados

agendassem para os dias subsequentes, cancelou alguns agendamentos por motivos não plausíveis.

Assim, pleiteia o conhecimento do presente HABEAS

CORPUS,

a

fim

de

que

a

autoridade

coatora

autorize

de

pronto

a entrada

de

advogados

no

interior

das

Casas

Penais via agendamentos, para que realizem atendimentos Jurídicos nos dias 24/12, 25/12, 26/12, 27/12, 30/12, 31/12/2020, 01/01/2021 e

dias

seguintes ao recesso.

Primeiramente cumpre esclarecer a prejudicialidade do presente Habeas Corpus no que diz respeito aos efeitos da portaria

n. 1132/2020-GAB/SEAP/PA de 22 de dezembro de 2020 que, dentre outras medidas,
suspendeu

nos dias 22 e 23/12/2020
, as entrevistas de advogados/clientes, em todas as unidades prisionais do Estado, pelo sistema de agendamento normal, instituído pela portaria Nº 164/2020 – GAB/SEAP/PA, ficando mantido somente as entrevistas para atender casos excepcionais, em conformidade ao 7º da referida portaria, de modo a evitar periclitação de direitos e atender os prazos e diligências urgentes do processo penal, eis que as datas solicitadas já se passaram.

Ressalvando-se que, em relação aos Agendamentos e Atendimentos, a autoridade coatora informou que o sistema de agendamento, após os dois dias, voltou a operar normalmente, ficando assim à cargo do advogado selecionar data e horário desejado, naqueles disponíveis. Também, afirmou que não houve em momento algum, impedimento do acesso do advogado com seu cliente no interior do cárcere. Ocorre que por situação de segurança fora imprescindível interromper por 2 dias para as revistas simultâneas em todas as casas penais do Estado do Para, sendo a rotina reestabelecida após finalizar os procedimentos de segurança, assim como a "Operação Ares", a qual foi essencial para a manutenção da Ordem e Disciplina dentro e fora do Cárcere no final do Ano de 2020, tendo em vista que se tinham Relints de subversão a ordem, assim se fazendo necessário a Secretaria de Administração Penitenciaria tomar as medidas urgentes e de segurança necessárias ao caso
.

E continua em suas informações:

“Temos a esclarecer que, primando pela incolumidade do sistema de segurança pública em sua totalidade e em observância a todos os dispositivos legais pertinentes, visando à segurança de todos os servidores, custodiados, advogados e familiares, bem como a realização de procedimentos de segurança e revista nas Unidades Penais, a Secretaria de Administração Penitenciaria
suspendeu por 02 (dois-) dias apenas o agendamento pelo sistema de agendamento normal, mantido a entrevista para atender os casos excepcionais, em conformidade ao art. 72 da Portaria 164/2020 - GAB/SEAP/PA, de modo a evitar pereclitação de direitos e atender a diligências do processo penal, (grifo nosso).

Sendo assim, para atender aos prazos e diligencias do processo penal, o advogado podia agendar entrevista de forma excepcional, encaminhando e-mail ao dec.agendamento@gmail.com, justificando a necessidade do atendimento, que assim seria concedida entrevista extraordinária nos casos em que cabia, o que não ocorreu por parte dos advogados em questão.

Esclarecemos Excelência, que os fatos alegados na inicial pelos advogados impetrantes, no que concerne a cancelamentos de agendamentos c falta de atendimento pela Diretoria de Execução Criminal
, informamos que todos os advogados são devidamente comunicados em tempo hábil da impossibilidade em ser realizado atendimentos nas datas e

horários marcados pelos mesmos, ressaltando ainda que o Sitema Penitenciário tem as

atividades de saude, de educação e reinserção, atendimentos médicos, audiências, vídeo visitas e ainda visitas presenciais, além de todas as atividades de segurança dos Estabelecimentos Penais que garante a ordem dentro e fora do cárcere.

Não obstante ainda que o próprio advogado também faz os cancelamentos via email e sistema, assim como também agenda e não comparece, o que deve ser dito para fins de vosso conhecimento, sem prejuízo de novos agendamentos e atendimentos.

No que concerne a alegação de prerrogativas constitucionais do exercício da advocacia, violação do Estatuto da OAB e da Lei de Execuções Penais, em razão dos efeitos da Portaria n. 529/2020-Gabinete/SEAP/PA, quanto à exigência de prévio agendamento para a entrevista entre advogado e seu cliente custodiado e a necessidade de motivação ou justificativa da entrevista/visita, já há decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto.

Importante ressaltar que há tramitação do Mandado

de

Segurança de

n° 1023541-19.2020.4.01.3900,

o

qual

discute

a

legalidade da

Portaria

de

nº

529/2020-GABINETE/SEAP/PA, cuja decisão do Superior Tribunal de Justiça, manteve liminarmente todos os efeitos da referida portaria.

Na suspensão de segurança n. 3260-PA (2020/0248927-0), o presidente do Superior Tribunal Justiça, Ministro Humberto Martins, decidiu,
in verbis
:

“
O deferimento da suspensão de liminar é condicionado à demonstração da ocorrência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. Seu requerimento é prerrogativa de pessoa jurídica que exerce múnus público, decorrente da supremacia do interesse público sobreo particular. Ademais, esse instituto processual é providência extraordinária, sendo ônus do requerente indicar na inicial, de forma patente, que a manutenção dos efeitos da medida judicial que busca suspender viola severamente um dos bens jurídicos tutelados, pois a ofensa a tais valores não se presume. A suspensão de liminar e de sentença é medida excepcional que não tem natureza jurídica de recurso, razão pela qual não propicia a devolução do conhecimento da matéria para eventual reforma. Sua análise deve restringir-se à verificação de possível lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, nos termos da legislação de regência, sem adentrar o mérito da causa principal, de competência das instâncias ordinárias. Repise-se que a mens legis do instituto da suspensão de segurança ou de sentença é o estabelecimento de prerrogativa justificada pelo exercício da função pública, na defesa do interesse do Estado. Sendo assim, busca evitar que decisões precárias contrárias aos interesses primários ou secundários, ou ainda mutáveis em razão da interposição de recursos, tenham efeitos imediatos e lesivos para o Estado e, em última instância, para a própria coletividade.

No caso, verifica-se a ocorrência de grave lesão aos bens tutelados pela lei de regência. Demonstrou-se que o não cumprimento das regras de organização penitenciária, sobretudo em presídios de segurança máxima, pode sim atingir o interesse público, uma vez que tem potencial para prejudicar a segurança e a integridade física dos presos, dos servidores públicos e do público em geral, em claro prejuízo, portanto, à coletividade.

A incontestável necessidade de respeitar o direito de visita do advogado ao cliente não leva à conclusão de que pode ser exercido de qualquer forma, segundo seu livre arbítrio. Portanto, enfatize-se que regulamentar a maneira segura de efetivação do direito de visita ao cliente não significa negar seu exercício, mas tão somente organizar a sua fruição para proporcionar segurança e eficiência, viabilizando que seja concretizado, uma vez que poderia ficar obstado se não houver ambiente seguro e organizado nos presídios de segurança máxima, em razão da necessidade de separação de presos considerados de alta periculosidade.

O exercício da advocacia, em sua plenitude, semelhantemente a outras profissões e ao exercício de qualquer direito, requer, todos sabemos, tempo e forma adequados. Daí porque existem os códigos processuais. Daí porque os médicos observam as regras nos hospitais. Daí porque sempre existiram os rituais. A convivência requer forma adequada. Daí porque sempre existiu essa busca de compatibilizar forma e conteúdo. Qualquer instituição tem suas regras, sobretudo instituição cuja finalidade é custodiar centenas de pessoas consideradas de alta periculosidade.

O escopo da regra, regra que foi liminarmente e monocraticamente revogada, é administrar, com ordem e clareza, a audiência dos advogados aos presos, em benefício, também, da própria advocacia. A supremacia do interesse público sobre o interesse privado impõe-se no presente caso, até porque o próprio interesse privado não conseguirá ser exercitado de modo eficiente caso não se priorize a segurança dos presídios de segurança máxima e a recepção organizada dos advogados, notadamente em contexto de pandemia da covid-19, que exige respeito a diversos protocolos de saúde para evitar aglomeração e disseminação do contágio da doença.

Nesse contexto, as regras de disciplinamento de acesso à penitenciária veiculadas na portaria, regras mínimas de administração, emergem como razoáveis e necessárias. Do contrário, repita-se, seria retirar da administração seu poder-dever de conferir ordem em estabelecimento de per si tenso e difícil. Está caracterizada a lesão à ordem pública, porquanto o Poder Judiciário, ao imiscuir-se na seara administrativa, substitui a competência da administração penitenciária para regular o funcionamento seguro e eficiente dos presídios de segurança máxima.

Desconsidera-se, portanto, a presunção de legalidade do ato administrativo e configura-se indevida interferência do Judiciário no estabelecimento da política penitenciária. Destaque-se que há ressalva na portaria em comento para a aplicabilidade de suas regras organizacionais aos casos urgentes, o que demonstra que o exercício da advocacia de forma plena não fica obstado, pois há previsão de atendimento imediato caso seja necessário. A situação em análise pode servir de base para efeito multiplicador, pois levará outros advogados a não respeitar as normas organizacionais dos presídios de segurança máxima, o que poderá resultar em riscos à integridade física de todos os envolvidos no processamento do direito de visita, diante da recepção de advogados e da movimentação dos presos de forma desordenada, sobretudo em presídios de segurança máxima. Tais presídios justificam cuidados excepcionais para evitar motins e garantir a segurança de todos, minimizando riscos à continuidade da prestação suficiente e eficiente dos serviços. Fica evidenciada, portanto, a caracterização da grave lesão à ordem administrativa
. (...)”

Assim, o

presente

writ

visa

rediscutir matéria

consistente

no

pleito

do Mandado

de

Segurança nº 1023541-19.2020.4.01.3900, que trata da
legalidade da Portaria de nº 529/2020-GABINETE/SEAP/PA, e que há inclusive decisão do Superior Tribunal de Justiça mantendo todos os efeitos da citada portaria,
sem que tenha trazido aos autos qualquer fato novo.

É

entendimento dessa Corte de Justiça, seguindo o Supremo Tribunal Federal, de que é

inadmissível

a

impetração

que

se

traduz

em

mera

repetição

de pedido

anteriormente

formulado.

Nesse sentido:

“Decisão Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu provimento cautelar nos autos do HC 443.671/DF. É o relatório. Decido.
É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.):
HABEAS CORPUS” –REITERAÇÃO DE PEDIDO –INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO DEDUZIDOS QUANDO DE ANTERIOR IMPUGNAÇÃO –RECURSO IMPROVIDO. -A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de “habeas corpus”. Precedentes. (HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 27/11/2013) Na espécie, trata-se de mera reprodução, sem qualquer inovação, dos fundamentos expostos no HC 159.887/DF, que também impugnou decisão que indeferiu provimento cautelar nos autos do HC 443.671/DF, do Superior Tribunal de Justiça. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. Publiquese. Brasília, 28 de agosto de 2018. Ministro Alexandre de Moraes Relator Documento assinado digitalmente (STF -HC: 161229 DF -DISTRITO FEDERAL, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data de Publicação: DJe-180 31/08/2018)

Ementa: PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. MATÉRIAS ANALISADAS NO JULGAMENTO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR:
ALEGAÇÕES DE PRECLUSÃO E DE IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO PRÓPRIO ACÓRDÃO ANTE O RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL.
MERA REITERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE NOVO WRIT
. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC 103693-AGR, rel. min. Dias Toffoli, 1ªTurma, DJ de 2/12/2010; HC 100279-AGR, rel. min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJ de 27/11/2009; HC 82587/RJ, rel. min. Cezar Peluso, 2ªTurma, DJ de 7/8/2009; HC 97475-AGR/MG, rel. min. Cezar Peluso, 2ªTurma, DJ de 3/2/2009.
2. In casu, não há inovação objetiva relevante a ponto de justificar outra impetração, sendo certo que o constrangimento ilegal atacado mediante este writ já foi apreciado por esta Corte no julgamento HC nº 95331. 3. Deveras, tanto a alegada preclusão da matéria e a possibilidade de anulação do acórdão por erro material quanto a própria configuração dessa espécie de erro foram enfrentadas no julgamento do HC nº 95.331, impetrado pelo corréu Walter Rangel de Souza (relator o Ministro Eros Grau). 4. A norma jurídica aplicável ao fato não integra a causa petendi, por isso que veda-se a impetração contra o mesmo error in judicando, mercê da citação de outro dispositivo legal. 5. O presente writ é exemplo emblemático de que a garantia constitucional do habeas corpus vem sendo banalizada, tendência que se reflete no excessivo volume de impetrações perante esta Corte, motivo pelo qual a jurisprudência vem restringindo a sua admissibilidade, assentando não caber Habeas Corpus: a) Nas hipóteses sujeitas à pena de multa (Súmula 693 do STF); b) Nas punições em que extinta a punibilidade (Súmula 695 do STF); c) Nas hipóteses disciplinares militares (art. 142 § 2 da CRFB), salvo para apreciação dos pressupostos da legalidade de sua inflição; d) Nas hipóteses em que o ato atacado não afeta o direito de locomoção; vedada a aplicação do princípio da fungibilidade; e) Nos afastamentos dos cargos públicos por questões penais ou administrativos; f) Na preservação de direitos fundamentais que não a liberdade da locomoção de ir e vir, salvo manifesta teratologia e influência na liberdade de locomoção; g) Contra decisão de relator de Tribunal de Superior ou juiz em writ originário, que não concede o provimento liminar, porquanto erige prejudicialidade no julgamento do próprio meritum causae; h) Contra decisão de não conhecimento de writ nos Tribunal de Superior uma vez que a cognição meritória do habeas corpus pelo STF supressão de instância; salvo manifesta teratologia ou decisão contrária à jurisprudência dominante ou pela Corte Suprema. 6. Parecer do MPF pelo desprovimento do agravo regimental. 7. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF. HC 96760 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/09/2011, DJe-186 DIVULG 27-09-2011 PUBLIC 28-09-2011 EMENT VOL-02596-01 PP-00017)

DIANTE DO EXPOSTO, julgo PREJUDICADO o presente feito, pela

perda

do

objeto,

no

que

tange à concessão

de

entrada

dos

Advogados

nas

penitenciárias

nos

dias

24/12/2020, 25/12/2020,

26/12/2020,

27/12/2020,

30/12/2020,

31/12/2020,

01/01/2021

e

dias seguintes do recesso, pois pretéritas e quanto as demais matérias, diante de reiteração de pedido apreciado em decisão do Superior Tribunal de Justiça, conforme apresentado no voto.

Belém/PA –

08 de Fevereiro de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 10/02/2021